Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712125-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBSON MENDONCA SOUZA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e IPREV/DF contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a pedido da Contadoria Judicial, manifestou-se quanto ao termo inicial dos juros de mora da dívida exequenda, in verbis: Em análise dos autos, verifica-se que a decisão de ID 170231037, que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial consignou que os cálculos do autor encontravam-se corretos, nos seguintes termos: "(..) No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos", consoante acórdão de ID 165999475. Dessa forma, em relação ao critério de correção monetária, encontram-se corretos os cálculos do autor, uma vez que deve aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021." Assim, nos termos da decisão, haverá incidência de juros moratórios na data aplicada pelo autor, conforme consignado na decisão de ID 170231037. Dessa forma, em resposta à manifestação da contadoria judicial, esclareço que os juros moratórios incidirão na data aplicada pelo autor (id. 186096039, autos originários). Nas razões recursais, a parte recorrente alega residir controvérsia no fato de que, neste processo de cumprimento de sentença, divergem o exequente e o executado quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios. Sustenta que o exequente apresentou como termo inicial para a incidência da mora a data de 15/05/2021 (ID 165999485 - Pág. 1, autos originários), data em que ocorreu a citação do Distrito Federal nos autos da ação coletiva ora executada. Assevera que o executado, por sua vez, aplica a data de 08/05/2023 (ID 165999485 - Pág. 1, autos originários), correspondente ao trânsito em julgado do título executivo judicial formado nos autos da ação coletiva. Defende que, diversamente do quanto defendido pelo exequente, o termo inicial a ser adotado ao caso presente, que trata de repetição de indébito tributário, é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do artigo 167, parágrafo único do CTN, Súmula 188 do STJ e Tema Repetitivo 88 do STJ. Cita precedentes do TJDFT. Argumenta que a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, e ID 170231037, autos originários, e que determinou a remessa à contadoria nada tratou sobre o termo inicial dos juros de mora; se não discorreu sobre tal matéria, mas apenas sobre os índices a serem aplicados e sua temporalidade, não há que se falar sobre preclusão acerca da definição do termo inicial dos juros de mora. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente o curso processo e obstando-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Alegando haver excesso de execução no montante de R$ 545,91 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), com base em laudo elaborado pela gerência de apoio científico em contabilidade, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no processo de origem (id. 168877336), sem tecer considerações exatas do porquê do equívoco dos parâmetros utilizados pelo exequente. Ofertada resposta pelo exequente (id. 170030232), o qual defendeu os parâmetros utilizados no cálculo, bem como os períodos em que foram aplicados (“adotados o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021. Após, em janeiro/2022 adotou-se a SELIC para a correção, sem a incidência de juros”), sobreveio decisão do Juízo de origem, o qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que realize os cálculos devidos, observando: “1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (20/07/2023); 2) o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, 3) as diferenças pagas administrativamente (rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013); 4) a aplicação do percentual de 11% (onze por cento) até outubro de 2020 e, a partir de novembro de 2020, a alíquota de 14% (quatorze por cento)” (id. 170231037). Ocorre que a Contadoria Judicial suscitou dúvida ao Juízo de 1a instância, acerca do termo inicial de incidência dos encargos moratórios (ID. 181996903, autos originários). O Juízo, por despacho, abriu vista às partes, para se manifestarem sobre a dúvida suscitada pela Contadoria Judicial (id. 183469713, autos originários). Após, em decisão, salientou que “a decisão de ID 170231037, que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial consignou que os cálculos do autor encontravam-se corretos”, de sorte que “nos termos da decisão, haverá incidência de juros moratórios na data aplicada pelo autor, conforme consignado na decisão de ID 170231037”. Neste contexto processual, entendo que houve preclusão da possibilidade de o Distrito Federal questionar o termo inicial de aplicação dos juros moratórios, não se podendo compreender a decisão de id. 186096039, autos originários, como tendo decidido acerca do tema, mas apenas esclarecido a dúvida suscitada pela Contadoria Judicial. Resta assim descaracterizada a probabilidade do direito. Ainda que assim não fosse, o exíguo prazo de trâmite do agravo de instrumento descaracteriza a urgência invocada pelo Distrito Federal para concessão da liminar vindicada nesta sede recursal, havendo necessidade de oitiva da parte contrária antes de qualquer decisão acerca da temática suscitada no presente recurso. Ademais, o magistrado determinou novo envio dos autos à Contadoria Judicial, para apurar os valores devidos, além de vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias (id. 186096039, autos originários). Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator